Tribunal: TJDFT
Processo: 0727954-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. PLANO COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO NÃO ANALISADO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE RECONHECIDA.
1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". No caso, a autora comprovou sua hipossuficiência, mormente diante do fato de ser pessoa idosa, em tratamento de câncer de mama e de pulmão, despendendo 87% de seus rendimentos com o plano de saúde, do qual advém seu tratamento.
2. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento sobre o reajuste por faixa etária dos planos coletivos decidiu (Tema 1.016) serem aplicadas as teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos. Por sua vez, no Tema 952 findou consignado que o reajuste fundado na mudança de faixa etária é válido desde que, dentre outros requisitos, “(iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. Apesar do reajuste tratado na hipótese dos autos não consistir em reajuste por faixa etária, mas sim de reajuste anual, é pertinente o mesmo raciocínio acerca da necessidade de não serem aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios, devendo ser apurada base atuarial idônea que não onere excessivamente o consumidor.
4. A autora demonstrou a verossimilhança de suas alegações diante de um aumento da mensalidade superior a 470% em 7,5 anos. O reajuste anual decorre da apuração das Variações dos Custos Médico Hospitalares (VCMH) e do incremento da sinistralidade do grupo segurado, e tais informações são de difícil acesso ao consumidor, além de importarem em questões técnicas. Devida a inversão do ônus da prova, consoante artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Diante da ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova formulado na petição inicial, bem como da escassez de elementos que comprovem terem sido utilizadas bases atuariais idôneas, principalmente no que tange à sinistralidade, a cassação da sentença por cerceamento de defesa é medida que se impõe.
6. Gratuidade de justiça deferida. Apelo conhecido e provido.